Tribunal: TJES
Processo: 5002716-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE BARROS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ELEVADO. AUSÊNCIA DE LEITURA REGULAR DO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FATURAMENTO ACUMULADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002716-06.2025.8.08.0012

Recorrente: MARIA DA PENHA DE BARROS

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ELEVADO. AUSÊNCIA DE LEITURA REGULAR DO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FATURAMENTO ACUMULADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria da Penha De Barros em face da sentença que acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de revisão da fatura, julgando o feito extinto sem resolução do mérito, e, no mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente insiste na condenação da ré ao pagamento de danos morais pelos transtornos sofridos com a cobrança excessiva. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável em razão da emissão de fatura de energia elétrica com valor elevado, posteriormente revisada na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cingiu-se à fatura com vencimento em 18/10/2024, originalmente emitida no valor de R$ 1.065,64. A concessionária ré demonstrou que a unidade consumidora (sistema BT Zero) apresentou falha de comunicação entre 08/2023 a 09/2024, o que gerou faturamentos por estimativa (taxa mínima) durante esse período.

4.
A ré comprovou ter realizado a revisão do débito em 15/10/2024, aplicando o art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Tal norma limita a recuperação de consumo a faturamentos não realizados aos últimos 3 ciclos imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Em virtude dessa revisão, o valor foi reduzido para R$ 735,16.

5.
Quanto ao pleito indenizatório, objeto central deste recurso, entendo que a sentença não merece reparos. Embora tenha ocorrido um erro na leitura inicial devido à falha de telemetria, a concessionária agiu dentro da legalidade ao promover a revisão administrativa tão logo instada, aplicando o redutor previsto no art. 323 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

6.
Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito. A jurisprudência deste Colegiado é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de maiores reflexos aos direitos da personalidade, configura mero dissabor.

7.
Não se vislumbra, no caso concreto, a perda do tempo útil da consumidora de forma desarrazoada que justifique a condenação, uma vez que a solução administrativa foi apresentada, ainda que após a reclamação no PROCON.

8.
As intercorrências narradas, embora constituam falha na prestação dos serviços, caracterizam-se como meros aborrecimentos da vida cotidiana, os quais não ensejam reparação por danos morais. Portanto, a conduta da ré não transbordou os limites do aborrecimento cotidiano, inexistindo dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A emissão de fatura de energia elétrica em valor elevado, decorrente de faturamento acumulado por falha na leitura do medidor, embora caracterize falha na prestação do serviço, não configura dano moral in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 323.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)